Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-12.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008221-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COGNOS - NEUROPSICOLOGIA, AVALIACAO E REABILITACAO LTDA - CNPJ: 53.774.654/0001-39 (RECORRENTE), MICHELE GARCIA CAMILO - CPF: 213.198.258-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008221-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1008221-12.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Cognos – Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação Ltda
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. EXCEÇÃO LEGAL CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, para determinar o credenciamento da parte autora como clínica de avaliação psicológica a candidatos à obtenção da permissão para dirigir.

2.

A sentença também fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de credenciamento da clínica de avaliação psicológica com fundamento em portarias que suspenderam novos credenciamentos; e (ii) saber se é válida a imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer, quando esta é posteriormente cumprida voluntariamente pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ato administrativo de indeferimento do pedido de credenciamento com base em portaria genérica de suspensão revelou-se desprovido de motivação idônea, notadamente diante da demonstração de que outros estabelecimentos foram credenciados no mesmo período.

5.

A alegação de descumprimento de requisitos da Resolução n.o 927/2022 do Conselho Nacional de Trânsito, com a indicação concreta dos pontos não cumpridos, foi suscitada apenas na fase recursal, configurando inovação, o que é vedado.

6.

A documentação necessária foi juntada nos autos e devidamente analisada. A negativa administrativa careceu de fundamentação legítima.

7.

A multa fixada por descumprimento da ordem judicial deve ser excluída, diante do efetivo cumprimento da obrigação pela parte requerida e do reconhecimento, pela própria parte autora, da ausência de sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para excluir a multa fixada na sentença, mantendo-se os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. É nula a negativa de credenciamento de clínica de avaliação psicológica com fundamento genérico em suspensão administrativa, quando comprovada a observância dos requisitos legais e a existência de credenciamentos no mesmo período. 2. É incabível a multa por descumprimento de ordem judicial quando a obrigação foi regularmente cumprida e a parte beneficiária reconhece a ausência de sua exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LIV; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 1o; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55; Resolução n.o 927/2022 do Conselho Nacional de Trânsito; Portarias n.o 504/2023, 025/2024 e 123/2024 do DETRAN/MT.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado 1023224-32.2020.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 13.05.2022; TJ-MT, Apelação Cível 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.04.2023; Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1.806.617, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008221-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1008221-12.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Cognos – Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id.
273363862
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente na obrigação de fazer consistente no credenciamento da autora para realização de avaliações psicológicas aos candidatos à obtenção da permissão para dirigir, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 273363863): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 273363867): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008221-12.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1008221-12.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Cognos – Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação Ltda
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Cognos – Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação Ltda
com o objetivo obter o credenciamento para atendimento de
avaliações psicológicas aos candidatos à obtenção da permissão para dirigir
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega se tratar de clínica de psicologia especializada para a realização de avaliações psicológicas aos candidatos à obtenção de permissão para dirigir, renovar e/ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que era credenciada junto ao próprio DETRAN/MT na cidade de Jaciara-MT.

Salienta que se mudou para a cidade de Sorriso-MT e, após consulta formal realizada em outubro de 2023, obteve a informação do órgão de trânsito acerca da possibilidade de novo credenciamento da clínica na cidade de Sorriso-MT, razão pela qual promoveu a locação de um apartamento e o adaptou para a clínica, atendendo aos requisitos exigidos nas normas do demandado para atendimento dos cidadãos.

Todavia, após as instalações da clínica nos moldes exigidos, assevera que apresentou a documentação para realizar o credenciamento, o que não foi possível, em razão da Portaria n.o 504/2023, editada pelo DETRAN/MT, que suspendeu os prazos para o credenciamento de novas clínicas por 90 (noventa) dias.

Narra, contudo, que, findo o prazo, novas portarias foram editadas, prorrogando o período de suspensão.

No entanto, ressalta que, conforme consta de publicações do Diário Oficial, outras empresas estão sendo credenciadas, a despeito do período de suspensão.

Diante disso, ingressou com a presente ação, objetivando a declaração de nulidade das portarias n.o 504/2023 GP/DETRAN MT, 025/2024 GP/DETRAN MT e 123/2024 GP/DETRAN MT, bem como outras que venham a ser editadas suspendendo o credenciamento de novas clínicas junto ao réu, ou, alternativamente, que seja o órgão de trânsito condenado à obrigação de fazer consistente no credenciamento da parte autora, com base na exceção contida no artigo 4o da Portaria n.o 504/2023 GP/DETRAN MT.

O pedido liminar foi deferido, determinando que o órgão de trânsito requerido procedesse ao cadastramento da autora, conforme pretendido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora.

Em sua defesa, o departamento de trânsito apregoa que o credenciamento da autora não foi realizado por falta de entrega da documentação exigida, citando: 1. Comprovante de endereço em nome da interessada; 2. Certidão de quitação eleitoral; 3. Cópia do alvará do Corpo de Bombeiros (não está no CNPJ da clínica); 4. Certidão Negativa Criminal da justiça federal no CNPJ; 5. Documentos com indicação dos dias e horários de atendimento de funcionamento da clínica está divergente com o Art 45° § 2° da portaria 283/2023, que estabelece: “Os horários de atendimento das Clínicas podem ser divididos entre os dias da semana, porém metade da carga horária deve ser realizada no período da manhã e metade no período da tarde observando o mínimo de 2 horas consecutivas de atendimento”; e

6. Realização de Vistoria técnica no local.

Além disso, sustenta que a autora não observou as exigências constantes da Resolução n.o 927/2022 do CONTRAN, sem indicar quais exigências teriam sido inobservadas.

Com a impugnação à contestação, a autora demonstrou ter entregado toda a documentação exigida à época, tendo carreado, ainda, os documentos atualizados (Id. 273362993), dos quais o DETRAN/MT foi devidamente intimado.

Em razão da sentença de parcial procedência, insurge-se o departamento de trânsito, alegando que, além da documentação informada na contestação, a autora não observou as exigências estabelecidas na Resolução n.o 927/2022 do CONTRAN, indicando, desta vez, os pontos relevantes da referida norma que supostamente não teriam sido observados.

Outrossim, reforça a tese de que o judiciário não pode intervir no mérito administrativo, pugnando pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, pela exclusão ou diminuição da multa imposta para o caso de descumprimento da medida.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

Inicialmente, no que tange à alegação de inobservância dos requisitos exigidos pela Resolução n.o 927/2022 do CONTRAN, observa-se que a indicação dos pontos supostamente não observados pela autora recorrida foi feita apenas em grau de recurso, uma vez que, na contestação, o órgão de trânsito alegou de forma genérica que a autora não cumpriu os requisitos, configurando, portanto, inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação neste ponto,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Logo, não se conhece de tais argumentos recursais.

Ressalte-se não haver que se falar em falta de interesse recursal da parte recorrente em razão das portarias objetos da lide terem perdido sua vigência, tampouco em razão do cadastramento já realizado, uma vez que a parte recorrente pretende, além da improcedência da demanda, a exclusão ou minoração da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

No que tange à documentação exigida, como bem ponderado na sentença de primeiro grau, contra a ordem liminar que determinou o cadastramento da autora, não houve insurgência, tendo o requerido apenas e tão somente deixado de cumpri-la sob a alegação de ausência de documentos, os quais, se não em seu poder anteriormente, vieram aos autos no Id. 162525598 (PJE 1o grau).

Em que pese a alegação de ausência legal de obrigação de contratar com a autora, tem-se que o DETRAN/MT recebeu o pedido, analisou-o e negou-o, sob a já superada justificativa de que o prazo para credenciamento estava suspenso.

No julgamento do AREsp 1.806.617, a Segunda Turma do STJ destacou que a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados – como a eliminação de concurso público –, cabendo à Justiça reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo (competência, forma e finalidade, além da razoabilidade e da proporcionalidade).

Além disso, pelo que se colige dos autos, mesmo com as portarias suspendendo os credenciamentos, o requerido vem aprovando, sem nenhuma justificativa, outras clínicas, não havendo motivos, portanto, para indeferir o cadastramento da autora recorrida, especialmente com o fundamento utilizado.

No que tange à multa aplicada, observa-se que a sentença majorou para a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diária a sanção arbitrada na decisão que concedeu a liminar (R$ 1.000,00 – mil reais), em razão do descumprimento.

A ordem liminar deferida em 27/04/2024 (citação/intimação do DTRAN/MT em 1o/07/2027) somente foi cumprida em 18/11/2024 (Id. 273363865).

Entretanto, a própria autora aduz nas contrarrazões apresentadas (Id. 273363867):

“A recorrente cumpriu a determinação exarada na sentença e cadastrou a autora, logo, não há incidência da multa recorrida na sentença, faltando a recorrente interesse recursal nesse item”.

Se a própria demandante entende que não há incidência da multa aplicada, esta deve ser extirpada da condenação.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, considerando o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 22/05/2025